Tribunal: TCU
Processo: 040.770/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18455/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 24). 1. Processo TC- Processo 040.770/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.